Tribunal: STF
Processo: RE 100951
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VANTAGEM RELATIVA A REGIME DE TEMPO INTEGRAL.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, ARTS. 6., PARAGRAFO
ÚNICO, E 153, PAR-2. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E 356.
CONTRARIEDADE AS SUMULAS 27 E 339: SUA INOCORRENCIA. OBICES DO
ART-325, IV, "D", E VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. SÚMULA 280.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.